Tribunal: STF
Processo: HC 56882
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
PRISÃO CIVIL. AÇÃO DE DEPOSITO. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. CABIMENTO DA
PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 902, PAR 1, E 904 E PARAGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COMBINADOS COM O ART. 4 DO DECRETO-LEI 911
E 1969 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 6.071, DE 1974).